Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015497-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 00.262.985/0001-23 (AGRAVADO), T-PARTS DIGITAL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 34.639.712/0001-77 (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO– DEPÓSITO EM DINHEIRO – DIREITO A SUSPENSÃO DO CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para deferir o pedido formulado pela Impetrante, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS.

Sustenta que a inexistência do direito líquido e certo postulado na origem e, conseguintemente, o desacerto da decisão de origem que determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS difal, ainda que condicionada ao depósito.

Defende que se o diferencial de ICMS não está sujeito à anterioridade, não há motivos para suspender sua exigibilidade.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos do recurso pugnando pelo seu desprovimento

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para deferir o pedido formulado pela Impetrante, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravado requereu a suspensão do crédito tributário mediante depósito em dinheiro exercendo seu direito a suspensão nos termos do Artigo 151 inciso II do CTN.

Por esta razão e
sta Relatora negou provimento ao recurso , por entender que:

(...)

Conforme disposição do inciso II, do art. 151, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa quando realizado o deposito do seu montando integral.

Trata-se de direito subjetivo do contribuinte, que independe dos requisitos inerentes as tutelas de urgência, podendo ser aplicado inclusive em caso de deferimento de medidas de caráter emergencial.

A propósito, depreende-se tal entendimento da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Destarte, reconhecida o emprego da faculdade prevista no art. 151, do CTN, há razão para a reforma da decisão que indeferiu a indeferiu à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expedição de Certidão de regularidade fiscal mediante depósito dos valores correspondentes.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.(id. 153012696)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada o direito subjetivo em obter a suspensão mediante depósito em dinheiro.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023